Tribunal: TJDFT
Processo: 0726172-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESCISÂO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. INSTRUÇÃO No. 4 DO TJDFT. CARTA DE SENTENÇA. TÍTULO HÁBIL PARA PERMITIR A AVERBAÇÃO DA RESCISÃO DO IMÓVEL. DILAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença, que determinou à agravante a obrigação de fazer imposta no título executivo, consistente em demonstrar que promoveu a rescisão do contrato havido com os autores. 1.1. A agravante sustenta que quem teria obrigação de entregar o imóvel é a parte autora. Assevera que todo título judicial, para ser registrado somente pode ser feito nos termos do art. 221 da Lei no 6.015 de 1973, caso venha acompanhado de ordem judicial emitida nos próprios autos ou sob a forma de carta de sentença. Aduz que se trata de exigência notarial, em que se exige “carta de sentença” ou “ofício” ou “mandado do juízo”.
2. A utilização da carta de sentença se dá em diversos tipos de casos, a exemplo dos mandados judiciais de registro, averbações e retificações imobiliárias. 2.1. Na hipótese, a sentença que está sendo executada impôs a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, bem como autorizou a imissão da ré na posse do imóvel, sendo ato passível de registro, consoante o disposto no art. 167, inciso I da Lei de Registros Públicos. 2.2. Assim, basta que a agravante requeira ao juízo a quo a extração de carta de sentença, nos termos do art. 221, IV, da LRP, e a leve para inscrição junto à matrícula do bem no Cartório de Registro de Imóveis competente.
3. A Instrução no 4, de 13 de setembro de 2013, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal- TJDFT e Territórios, instrui os juízes de primeira instância sobre os requisitos a serem observados para expedição de documentos, a exemplo da carta de sentença, sujeitos a registro imobiliário pelas partes. 3.1. Dessa forma, a carta de sentença é título hábil a permitir a averbação da rescisão do imóvel objeto dos autos no cartório competente, devendo conter a correta descrição do imóvel, o número de sua matrícula e a qualificação completa das partes, tudo em conformidade com os artigos 176 a 222 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73). 3.2. Precedente: “Julgado procedente o pedido, simplesmente leva-se a registro a carta de sentença - que tem a mesma finalidade da carta de adjudicação (...)” (20160610121335APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 10/10/2017).
4. Quanto à necessidade de dilação do prazo, a regra geral para os registros e averbações perante o cartório competente é de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do título, conforme preceito do art. 167, da Lei de Registros Públicos. 4.1. Na espécie, conclui-se pela necessidade de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que esse prazo é para a conclusão total do procedimento, o qual pode ser necessário alguma diligência ulterior de retificação pela parte.
5. Recurso provido.